Tribunal: STF
Processo: AI 652788
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL [LE 8.990/94, LCE 823/96, LCE 830/97 E LCE
   901/01 DO ESTADO DE SÃO PAULO]. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2.      A controvérsia foi decidida com
   fundamento em legislação de índole local, circunstância que
   impede a admissão do extraordinário em virtude do óbice da Súmula
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
3.      Agravo regimental a que
   se nega provimento.